Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Os apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça na exordial (ID 58485633), mas, contraditoriamente, recolheram as custas iniciais no ID 58485648, gerando dúvida sobre a situação financeira dos apelantes. Assim, foram intimados no ID 58727664 para juntarem aos autos documentação que atestem suas incapacidades econômicas para arcarem com as despesas processuais. Contudo, peticionaram no ID 59012529 alegando que a parte GERALDO FRAGA GRIGATO “encontra-se em tratamento de “C.A.” não havendo condições de comprovar sua necessidade” e, por isso, requereram a prorrogação do prazo por mais 15 dias para provarem a hipossuficiência. Ocorre que o fundamento deste pedido é precário, a uma porque não foi apresentado nenhum comprovante ou laudo médico que demonstre o alegado tratamento, a duas porque o acesso aos documentos que comprovariam a hipossuficiência da parte, como os contracheques, extratos bancários ou faturas do cartão de crédito podem ser obtidos com o simples acesso à internet pelo celular, não demandando maiores esforços ou diligências, ainda que a parte eventualmente esteja acamada em tratamento médico, a três porque alegou-se impossibilidade de comprovação somente de um apelante (GERALDO FRAGA GRIGATO), nada sendo dito sobre os demais apelantes (ANA PAULA FREITAS CASTELLO BRANCO e ANTONIO CARLOS FREITAS), e a quatro porque as partes já recolherem as custas iniciais no ID 58485648, presumindo-se, portanto, que possuem condições de arcar com as demais despesas processuais, como o preparo recursal. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade justiça formulado no recurso. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizem e comprovem o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora